Tribunal: TJDFT
Processo: 0739671-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL POR ABALO À IMAGEM. PERSONAL TRAINER. IMPUTAÇÃO DE FURTO. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. LIBERDADE CONTRATUAL. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória em ação de conhecimento visando ao restabelecimento de contrato de sublocação de espaço em academia, firmado por personal trainer. O contrato foi rescindido unilateralmente após a divulgação de matérias jornalísticas que o vinculavam a suposto furto, objeto de inquérito policial posteriormente arquivado e homologado judicialmente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o arquivamento do inquérito policial impede a rescisão contratual por justa causa fundada em abalo à imagem da contratante; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória para restabelecimento do vínculo contratual.
III. Razões de decidir
3. A liberdade contratual assegura às partes o direito de rescindir unilateralmente contrato de natureza privada, especialmente quando há cláusula que prevê a possibilidade de rescisão por conduta que prejudique a imagem institucional da contratada.
4. O arquivamento do inquérito por atipicidade penal não elide a repercussão negativa dos fatos veiculados na mídia, tampouco impõe à contratada a obrigação de manter relação contratual que entenda comprometedora à sua reputação.
5. A cláusula contratual expressa que veda condutas lesivas à imagem da academia legitima a rescisão, mesmo diante da ausência de condenação criminal, pois o juízo empresarial da contratante insere-se no âmbito da autonomia privada.
6. A ausência de demonstração da probabilidade do direito alegado impede o deferimento da tutela provisória para restabelecimento da sublocação, não se configurando ilegalidade ou abuso de direito na conduta da contratada.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.